Tribunal: TJES
Processo: 0025077-77.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Peculato
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025077-77.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025077-77.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. NULIDADES ARGUIDAS. NÃO VERIFICADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER O TIPO TENTADO. PROVA EMPRESTADA. IMPRESTÁVEL PARA O CASO EM APREÇO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao analisar a primeira nulidade suscitada pela defesa, da violação ao princípio da indisponibilidade, tenho que a responsabilidade penal para o caso não é objetiva, não sendo automaticamente atribuída sobre a autoridade policial apenas por ser o chefe da delegacia. Neste caso, a responsabilidade deve recair sobre quem, de acordo com indícios de prova, efetivamente praticou a conduta descrita no tipo penal. Como vemos da parte final da denúncia, a Recorrente afirmou que era a "responsável por receber os procedimentos e registrá-los no livro de protocolo do DPJ (sendo este o único comprovante de recebimento), bem como era a denunciada quem emitia as DUAS referentes as fianças e as levava ao banco para pagamento" e referida atitude foi confirmada nos autos da ação penal de nº 0014201-63.2018.8.08.0035.

2. Passando à inépcia da denúncia, "Com a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia" (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.409.220/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

3. Indo à terceira nulidade apontada, concernente ao cerceamento de defesa por ausência de relatório conclusivo da apropriação realizada, verifico que referido argumento não foi apresentado ao Juízo de primeiro grau. Quero dizer com isso não somente da impossibilidade de atuar em supressão de instância mas, para além disso, que "a defesa não se manifestou sobre a nulidade aventada, nem na primeira oportunidade e nem em sede de alegações finais (preclusão da matéria)" (AgRg no HC n. 732.514/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

4. Em relação à última nulidade arguida, acerca da supressão do rito especial do art. 514 do CPP, o Enunciado Sumular nº 330 do Superior Tribunal de Justiça, destaca que é desnecessária a resposta preliminar de que trata o referido artigo, na ação penal instruída por inquérito policial. Por outro lado, a jurisprudência vem se manifestando no sentido de que esse procedimento se reserva ao acusado a que se imputa apenas a prática de crimes funcionais e de que deve ser demonstrado prejuízo concreto à defesa para ser reconhecida nulidade decorrente de sua supressão.

5. Para além disso, já decidiu o STJ que "A inobservância do procedimento previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal gera, tão-somente, nulidade relativa, que, além de dever ser arguida no momento oportuno, exige a demonstração do efetivo prejuízo daí decorrente." (RHC n. 83.135/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.)

6. A Recorrente ainda suscitou a existência de conexão e consequente ausência de competência do Juízo sentenciante, porém referida questão já tinha sido há muito superada pelo acórdão prolatado nos autos do Conflito de Competência nº 0025077-77.2018.8.08.0035.

7. Está demonstrado que a Recorrente, nesta e em várias outras ocasiões, na condição de escrivã de polícia civil, teria recebido a importância de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), conforme cópia extraída do livro de recebimento da 17ª Delegacia de Polícia Civil, referente ao Auto de Prisão em Flagrante nº 1158/13 (documento de fls. 45), como se vê da assinatura da própria Recorrente aposta no citado documento. Cabia a acusada, por dever funcional, realizar o depósito do valor recebido, o que não o fez.

8. Por essa razão, igualmente, não há como acolher a tese de peculato culposo (art. 312, §2º, CP), pois para além de não estar demonstrada qual a conduta poderia ser interpretada como culposa (imprudência, imperícia ou negligência). Os elementos obtidos não indicam que o dinheiro tenha desaparecido por furto ou arrombamento ou qualquer outra ação imputável a terceiro por culpa da Recorrente, mas sim por ação desta mesma.

9. Não fosse o bastante, a Recorrente responde pelo crime de peculato previsto no caput do art. 312, CP, e não no tipo penal previsto no §2º, do mesmo artigo, o qual prevê a sua modalidade culposa.

10. A médica faz uma inferência do período quando OUTRO crime foi praticado, já que estamos a tratar de uma prova emprestada e o laudo foi realizado no ano de 2022. Não há como, a meu sentir, estender essa compreensão aos anos de 2013 e 2014, intervalo no qual o crime ora apurado foi praticado.

11. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0025077-77.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ADEMIR JOSE DA SILVA - ES7457

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta em favor de ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY em face da sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha-ES que a condenou ao cumprimento da pena de 2 anos de reclusão e 20 dias multa, em regime aberto, pela prática, em tese, do crime definido no artigo 312 do Código Penal.

Em suas razões (id 6613473) requereu a anulação da sentença em razão das seguintes nulidades: 1ª) nulidade absoluta por “violação ao princípio da indisponibilidade”; 2ª) Nulidade absoluta por inépcia da denúncia; 3ª) cerceamento de defesa por ausência de relatório conclusivo da apropriação e 4ª) cerceamento de defesa por supressão do rito especial (artigo 514 do CPP). Requereu, subsidiariamente, a reforma da sentença para que seja absolvida ante à ausência de provas de autoria e materialidade ou a desclassificação para a forma culposa ou o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 26 do CP.

Extrai-se da denúncia que:

entre os meses de junho de 2013 a outubro de 2014, no Município de Vila Velha/ES, a ora denunciada, ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY, consciente e voluntariamente, na qualidade de funcionária pública em razão de seu cargo de escrivã no 17 0 Distrito Policial de São Torquato, apropriou-se de dinheiro público. Narra a peça inquisitiva que, no dia 10 de agosto de 2015, a Exma. Juíza de Direito Raquel de Almeida Valinho oficiou ao Delegado Chefe da Policia Civil, informando ter solicitado ao Delegado de Policia do 17 1 DP de Vila Velha a remessa da quantia recolhida a titulo de fiança nos autos de no 0035940-04.2013.8.08.0024, tendo obtido como resposta que o valor não foi localizado (vide fls. 04 e 10/11).

Conforme consta dos autos, iniciada a investigação a fim de se apurar o destino dado a quantia referente a fiança em questão, foi possível chegar a pessoa de ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY, ora denunciada, que atuava como escrivã junto ao 17º Distrito Policial de São Torquato na data em que supracitada fiança fora recolhida.

Registre-se que, em termo de declaração prestada perante a Corregedoria Geral de Policia Civil (f/s. 19120 e 56159), a denunciada afirmou que enquanto estava lotada no Distrito Policial suso, era ela a pessoa responsável por receber os procedimentos e registrá-los no livro de protocolo do DPJ (sendo este o único comprovante de recebimento), bem como era a denunciada quem emitia as DUAS referentes as fianças e as levava ao banco para pagamento.

Ao analisar a primeira nulidade suscitada pela defesa, da violação ao princípio da indisponibilidade, tenho que a responsabilidade penal para o caso não é objetiva, não sendo automaticamente atribuída sobre a autoridade policial apenas por ser o chefe da delegacia. Neste caso, a responsabilidade deve recair sobre quem, de acordo com indícios de prova,
efetivamente praticou a conduta descrita no tipo penal
.

Como vemos da parte final da denúncia, a Recorrente afirmou que era a "responsável por receber os procedimentos e registrá-los no livro de protocolo do DPJ (sendo este o único comprovante de recebimento), bem como era a denunciada quem emitia as DUAS referentes as fianças e as levava ao banco para pagamento" e referida atitude foi confirmada nos autos da ação penal de nº 0014201-63.2018.8.08.0035.

Neste momento, destaco que a Recorrente, além de já ter sido condenada por peculato em outras ações penais, ainda responde a diversas outras pelo mesmo crime. Inclusive, pendem de julgamento neste TJES (informações extraídas da vinculação gerada pelo próprio PJe para o recurso em julgamento):

2ª Câmara Criminal/014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ApCrim 0026838-46.2018.8.08.0035 - Peculato

ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY X MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Distribuído em: 21/09/2023

Prevenção (Pendente)

1ª Câmara Criminal/001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

ApCrim 0011556-02.2017.8.08.0035 - Peculato

ROSSANA DE LOURDES PASSOS KOSCKY X MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Distribuído em: 02/10/2023

Nestes autos, a Recorrente tentou modificar em Juízo a versão apresentada, tendo em vista o insucesso das confissões anteriores. Apesar disso, consignou em Juízo que "afirma que teria se apropriado de valores por uma ou duas vezes; que em relação ao caso em tela a declarante não se recorda de ter se apropriado do valor; que exibida a assinatura de fls. 52 para declarante, a mesma confirma ser de sua autoria; que volta a afirmar que em relação aos valores recolhidos a título de fiança no presente procedimento, que a declarante não se recorda de ter se apropriado do mesmo".

Embora tenha tentado se desincumbir da responsabilidade, disse que era quem "recebia o respectivo valor, anotava e assinava no livro" e que "quando saiu não teve a oportunidade de fazer um inventário de tudo que havia na delegacia; que quando foi demitida não teve tempo de elaborar o inventário". Logo, se era a pessoa que dispunha de atribuição para receber e registrar os valores e para elaborar um inventário de tudo que havia na delegacia, não pode se furtar a responder pelo ilícito pelo qual foi investigada e condenada.

Passando à inépcia da denúncia, "Com a prolação de sentença condenatória, em que é realizado um juízo de cognição mais amplo, perde força a discussão acerca de eventual inépcia da denúncia" (AgRg nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.409.220/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Indo à terceira nulidade apontada, concernente ao cerceamento de defesa por ausência de relatório conclusivo da apropriação realizada, verifico que referido argumento não foi apresentado ao Juízo de primeiro grau. Quero dizer com isso não somente da impossibilidade de atuar em supressão de instância mas, para além disso, que "a defesa não se manifestou sobre a nulidade aventada, nem na primeira oportunidade e nem em sede de alegações finais (
preclusão da matéria
)" (AgRg no HC n. 732.514/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Em relação à última nulidade arguida, acerca da supressão do rito especial do art. 514 do CPP, o Juízo sentenciante foi muito claro ao fundamentar a sentença no seguinte sentido:

Quanto a alegação de ausência de intimação para os fins do art. 514 do CPP, vale lembrar o entendimento esposado pela Súmula nº 330 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando que
é desnecessária a resposta preliminar de que trata o referido artigo, na ação penal instruída por inquérito policial.
Por outro lado, a jurisprudência vem se manifestando no sentido de que
esse procedimento se reserva ao acusado a que se imputa apenas a prática de crimes funcionais
e de que deve ser demonstrado prejuízo concreto à defesa para ser reconhecida nulidade decorrente de sua supressão.

No caso em apreço, verifico que
o douto Advogado apresentou resposta preliminar às fls. 104/114, oportunidade em que contraditou a acusação, participando efetivamente de todas as fases processuais, observados, destarte, a ampla defesa e o contraditório constitucional
. Portanto, a acusada se defendeu tanto na esfera administrativa quanto em juízo, assistida por defensor constituído, razão pela qual não se verifica qualquer nulidade ou irregularidade a ser sanada.

Por fim, vale lembrar que a defesa não trouxe aos autos qualquer documento que justificasse a instauração de incidente mental da acusada. Nos termos da jurisprudência superior, a realização do citado exame “não é automática ou obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado”, o que não há no caso em tela. Aliás, trata-se de denunciada já condenada por “crimes desta mesma natureza”.

Para além disso, já decidiu o STJ que "A inobservância do procedimento previsto no artigo 514 do Código de Processo Penal gera, tão-somente, nulidade relativa, que, além de dever ser arguida no momento oportuno, exige a demonstração do efetivo prejuízo daí decorrente." (RHC n. 83.135/SE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 24/8/2017.)

A Recorrente ainda suscitou a existência de conexão e consequente ausência de competência do Juízo sentenciante, porém referida questão já tinha sido há muito superada pelo acórdão prolatado nos autos do Conflito de Competência nº 0025077-77.2018.8.08.0035.

Superadas as nulidades suscitadas, passo à discussão acerca dos fatos.

Autoria e materialidade comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial às fls. 07/09, Auto de Apreensão às fls. 10, Termo de Recebimento às fls. 46, Relatório Policial às fls. 69/69v, à luz das provas produzidas durante a instrução processual.

No dia 10 de agosto de 2015, a Juíza de Direito Dra. Raquel de Almeida Valinho oficiou ao Delegado Chefe da Polícia Civil informando ter solicitado “a remessa da quantia recolhida a título de fiança nos autos de nº 0035940-04.2013.8.08.0024, tendo obtido como resposta que o valor não teria sido localizado”.

Iniciado procedimento administrativo, a Recorrente foi ouvida perante a Corregedoria Geral de Polícia Civil, oportunidade em que afirmou que era a responsável por receber os procedimentos e registrá-los no livro de protocolo do DPJ, bem como por emitir os documentos de arrecadação (DUAS) referentes às fianças, levando-as, ainda, ao banco para pagamento, conforme destaquei anteriormente.

Está demonstrado que a Recorrente, nesta e em várias outras ocasiões, na condição de escrivã de polícia civil, teria recebido a importância de R$ 187,00 (cento e oitenta e sete reais), conforme cópia extraída do livro de recebimento da 17ª Delegacia de Polícia Civil, referente ao Auto de Prisão em Flagrante nº 1158/13 (documento de fls. 45), como se vê da assinatura da própria Recorrente aposta no citado documento. Cabia a acusada, por dever funcional, realizar o depósito do valor recebido, o que não o fez.

Por essa razão, igualmente, não há como acolher a tese de peculato culposo (art. 312, §2º, CP), pois para além de não estar demonstrada qual a conduta poderia ser interpretada como culposa (imprudência, imperícia ou negligência). Os elementos obtidos não indicam que o dinheiro tenha desaparecido por furto ou arrombamento ou qualquer outra ação imputável a terceiro por culpa da Recorrente, mas sim por ação desta mesma.

Não fosse o bastante, a Recorrente responde pelo crime de peculato previsto no caput do art. 312, CP, e não no tipo penal previsto no §2º, do mesmo artigo, o qual prevê a sua modalidade culposa.

Passando à causa de diminuição da pena prevista no art. 26, parágrafo único do CP, não entendo que o laudo juntado no movimento id. 6613474 seja suficiente a promover a redução da pena da Recorrente e explico.

Embora a médica subscritora do laudo tenha destacado que a capacidade de autodeterminação da Recorrente encontrava-se "prejudicada, mas não abolida", ela o faz por dedução ao transtorno afetivo bipolar diagnosticado. O contexto do qual se extrai essa afirmação é o seguinte:

Destaca-se que, nesta perícia, a examinanda relata sintomas de elação do humor que não havia relatado na perícia anterior. Considerando a patologia que apresenta em associação ao contexto em que se desenrolaram os fatos, pode-se dizer que, embora sua capacidade de entendimento estivesse preservada, o mesmo não se pode dizer de sua capacidade de determinação, que se encontrava prejudicada, mas não abolida.

Veja-se que há variações de humor e que a médica faz uma inferência do período quando
OUTRO crime foi praticado, já que estamos a tratar de uma prova emprestada e o laudo foi realizado no ano de 2022.

Não há como, a meu sentir, estender essa compreensão aos anos de 2013 e 2014, intervalo no qual o crime ora apurado foi praticado.

Assim, entendo que a prova não se presta a respaldar o crime sob apuração nestes autos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.